Tribunal: TJSP
Processo: 1501528-45.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Condenação em primeiro grau – Dosimetria – Irresignação Ministerial - Exasperação da pena-base Viabilidade – Inteligência do art. 42 da Lei no 11.343/06 - Redução prevista pelo §4o, artigo 33, da Lei 11.343/06 - Impossibilidade de manutenção do redutor – Imperiosa, igualmente, a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento das penas – Recurso

Ementa:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Condenação em primeiro grau – Dosimetria – Irresignação Ministerial - Exasperação da pena-base Viabilidade – Inteligência do art. 42 da Lei no 11.343/06 - Redução prevista pelo §4o, artigo 33, da Lei 11.343/06 - Impossibilidade de manutenção do redutor – Imperiosa, igualmente, a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento das penas – Recurso ministerial provido, com determinação de expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado.